Tribunal: TJPA
Processo: 0004796-67.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004796-67.2014.8.14.0005

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

PROCURADOR: LUIZ CLAUDIO PEREIRA CORREA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. ISSNN. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS MATERIAIS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF.
RE 603.497. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ORIUNDA DA AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES NO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I -
O ISSQN é o
imposto sobre serviços de qualquer natureza
, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional;

II
-
O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497, em sede de repercussão geral, asseverou ser possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN, o valor referente aos materiais empregados na construção civil;

III - Consoante se extrai do referido julgado, o Excelso Pretório entendeu ser irrelevante distinguir a origem dos materiais empregados na construção civil, para fins de autorizar a dedução da base de cálculo do ISSQN;

IV –
In casu,
na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada pela empresa apelante em face do Município de Altamira, a autoridade de 1º grau julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o Município apelado se abstivesse de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela recorrente, desde que devidamente comprovados a aquisição ou produção desses bens;

V - A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os materiais utilizados na construção civil pelo prestador do serviço, não importa se foram produzidos por ele ou adquiridos de outrem, são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN. Precedentes no STJ;

VI - Recurso de apelação conhecido e provido,
modificando parcialmente a sentença monocrática, para
determinar que o apelado se abstenha de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela empresa recorrente, independente da comprovação da aquisição ou produção própria desses bens;

VII -
Em sede de reexame necessário, sentença de 1º grau modificada, nos termos do provimento recursal.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, d
ar-lhe provimento
. Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada. Tudo
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e dois
dia
s
do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERMIX CONCRETO S/A
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o apelado se abstenha de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela recorrente, desde que devidamente comprovados a aquisição ou produção desse bens.

Nas razões recursais (
Num. 4355534 - Pág. 1
/11), o patrono da apelante salientou que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau reconheceu
a ilegalidade da Inclusão dos valores referentes aos materiais e insumos na base de cálculo do ISSQN decorrente da prestação de serviços de concretagem realizados pela recorrente no Município de Altamira.

Arguiu que a sentença recorrida, entretanto, incorreu em equívoco ao condicionar a dedução dos valores supramencionados à aquisição ou produção dos bens pela apelante.

Ressaltou que o debate referente à possibilidade de dedução dos materiais/insumos utilizados na prestação de serviços de çoncretagem da base de cálculo do ISSQN é unicamente de mérito, de modo que, uma vez reconhecido que tais valores não compõem a base de cálculo do imposto, a apelante faz jus à dedução pretendida, independentemente de qualquer comprovação prévia.

Sustentou, em síntese, que a sentença proferia pelo Juízo Monocrático deve ser parcialmente reformada, autorizando a dedução, na base de cálculo do ISSQN dos valores referentes aos materiais utilizados na construção civil, independente da comprovação de aquisição ou produção própria desses bens.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Diretora de Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 4355535 - Pág. 12
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4355536 - Pág. 4
, determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 4355537 - Pág. 2
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada pela empresa apelante face do Município de Altamira
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o apelado se abstenha de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela recorrente, desde que devidamente comprovados a aquisição ou produção desse bens.

Inicialmente, ressalto que o ISSQN é o
Imposto sobre serviços de qualquer natureza
, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional.

Quanto à base de cálculo do ISSQN sobre serviços de construção civil, a questão era controvertida, pois não podia se ignorar a existência de entendimento no sentido de que os materiais e subempreitadas utilizados na prestação de serviços não podiam compor a base de cálculo para efeito de tributação do ISSQN.

No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497, em sede de repercussão geral, asseverou ser possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN, o valor referente aos materiais empregados na construção civil.

O referido julgado preceitua o seguinte:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 603497 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 04/02/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-08 PP-01639)”

Consoante se extrai do referido julgado, o Excelso Pretório entendeu ser irrelevante distinguir a origem dos materiais empregados na construção civil, para fins de autorizar a dedução da base de cálculo do ISSQN.

Em razão do mencionado julgado, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os materiais utilizados na construção civil pelo prestador do serviço, não importa se foram produzidos por ele ou adquiridos de outrem, importa que tenham sido "empregados" na obra, são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DESINFLUÊNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE MATERIAIS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR DO SERVIÇO E MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A dedução do valor dos materiais, utilizados na construção civil, da base de cálculo do ISSQN, conforme previsão do Decreto-lei 406/68 e da Lei Complementar 116/2003, abrange tanto os materiais fornecidos pelo próprio prestador do serviço, como aqueles adquiridos de terceiros. O que importa, segundo o entendimento pretoriano atual, é que os materiais sejam empregados na construção civil. II. Na forma da jurisprudência, "'Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do Tribunal passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços, incluído o serviço de concretagem. Agravo regimental desprovido' (AgRg no AREsp 409.812/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2014). Precedentes: AgRg no REsp 1.370.927/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/09/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.189.255/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/11/2013; AgRg no REsp 1.360.375/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2013" (STJ, AgRg no AREsp 520.626/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/08/2014).
III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 664.012/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
I - Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do Tribunal passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços, incluído o serviço de concretagem. Precedentes: REsp 1678847/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1425580/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg no AREsp 634.871/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015; AgRg nos EREsp 1360375/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014; AgRg no AREsp 182.462/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 11/12/2014; e AgRg no AREsp 409.812/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2014.
II e III - Omissis. (EDcl no AgRg no REsp 1557058/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)”

Esse entendimento também foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o seguinte julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DO ISS DS BASE DE CÁLCULO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DECISÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 1
. É possível a dedução do ISS da base de cálculo dos materiais em- pregados na Construção Civil. Matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal, como de Repercussão Geral, no RE 603.497/MG e pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados. 2. 2. A jurisprudência não faz distinção entre os materiais adquiridos de terceiros e os produzidos pelo prestador de serviço, bastando que sejam empregados na construção civil. 3. 3. Recurso Conhecido e provido.
(2014.04656647-60, 141.401, Rel. Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-12-01, Publicado em 2014-12-03)”

Outrossim, tendo em vista as razões acima descritas, a modificação parcial da sentença monocrática é medida que se impõe, com a determinação que o Município apelado se abstenha de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais/insumos empregados na execução dos serviços de concretagem realizados pela recorrente, independente da comprovação da aquisição ou produção própria desses bens.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar parcialmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação supramencionada.

Em sede
de reexame necessário
, modifico a sentença monocrática,
nos termos do provimento recursal
.

É como voto.

Belém,
22
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021